Tribunal: TJMT
Processo: 1003120-79.2021.8.11.0078
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003120-79.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO LOPES GOMES - CPF: 999.140.262-49 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
– INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 382 do STJ, "
a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos”
(Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS).

Nos termos da Súmula 541 do STJ, “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO no 1003120-79.2021.8.11.0078

Apelante
: RODRIGO LOPES GOMES

Apelado
: BANCO DO BRASIL SA

Vara Única da Comarca de Sapezal

RELATÓRIO

Apelação interposta por
RODRIGO LOPES GOMES.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
RODRIGO LOPES GOMES
em face de
BANCO DO BRASIL SA.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação:

Reclama da abusividade contratual provocada pela cobrança dos juros remuneratórios e sua respectiva capitalização. Pede a substituição do
método

Price

pelo sistema de
amortização
GAUSS,
com a devida compensação dos valores pagos a maior.

Ao final, pede o provimento do apelo para julgar procedente a ação.

Contrarrazões:
pugna pelo desprovimento do recurso (Id.

176961206).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A lide advém do contrato de empréstimo no 962643927, celebrado em 24/03/2021, no valor de R$4.515,37, a ser pago em 48 prestações mensais de R$284,18, com a taxa de juros mensal de 5,89%.

Pois bem. Observa-se que, com relação ao
método
de atualização, o que realmente quer a parte autora é a exclusão da capitalização dos juros.

No caso, a taxa de juros pactuada, não se revela abusiva em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

No mais, é sabido que, nos termos da Súmula
382 do STJ
e do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários acima de 12% ao ano, não são abusivos. Logo, mantêm-se os juros remuneratórios pactuados.

Com relação à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou duas súmulas,
in verbis
:

“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.

Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Da leitura do pacto, a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal
. Logo, mantém-se a r. sentença que reconheceu a legalidade da cobrança da capitalização de juros.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023